Tribunal: STF
Processo: ARE 916917
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-06
Data de publicação: 2016-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.2.2016. PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. INTIMAÇÃO DO ORA RECORRIDO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. DOCUMENTO JUNTADO PELO AGRAVANTE. CÓPIA DO DIÁRIO OFICIAL LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.



    1. Demonstrada a efetiva ausência de ofensa ao princípio do contraditório no que concerne à intimação do Agravado para a sessão de julgamento junto ao Tribunal de Contas Estadual, mostra-se possível a reconsideração da decisão agravada, a fim de acolher a questão de direito da forma como julgada pela Corte a quo.



    2. Admitida a veracidade do documento trazido aos autos, somada ao interesse público primário presente na lide, é possível levar em conta as informações ali contidas, reconsiderando decisão primeva, para negar provimento ao apelo extraordinário, mantendo in totum o acórdão proferido na instância de origem. 



    3. Agravo regimental provido.